Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731353-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE PAIVA GONCALVES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A hipótese é de cumprimento do acórdão n.o 1329150 (ID 29530761), que concedeu a ordem para condenar a autoridade coatora na obrigação de fornecer o fármaco BCG 40 mg à Impetrante Maria Aparecida Paiva Gonçalves. Este Relator, em despacho proferido em 15/10/2021 (ID 29954223), determinou a intimação do Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a alegada omissão no cumprimento do mencionado julgado. Ocorre que, antes do escoamento do prazo do ente público, a Exequente/Impetrante informou que, em 3/11/2021, foi submetida a nova ressecção transuretral de tumor da bexiga e, devido à ausência de fornecimento do fármaco BCG 40 mg, cujo uso foi reiterado no parecer médico de ID 30494572, apresenta piora do quadro de saúde (ID 30494572). O pedido de antecipação da tutela foi negado pela Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, no exercício do plantão judicial, em 8/11/2021 (ID 30497029). Determinada a intimação pessoal do Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, ou do seu substituto legal, para se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a alegada omissão no cumprimento do acórdão de n.o 1329150 (ID 30554657), o Executado peticionou nos autos, pugnando pela concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias para manifestação (ID 30714568). Na oportunidade, coligiu ao feito expediente interno da Procuradoria-Geral do Distrito Federal noticiando que “a demanda já foi encaminhada ao setor competente (74009363) e, tão logo seja efetivado o cumprimento, será encaminhado recibo a essa PGDF” (ID 30714569 – pág. 3). A seu turno, a Exequente peticiona novamente pugnando pela concessão de medida liminar para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (ID 30738864). Nesse contexto, diante da indicação do cumprimento da obrigação pelo Executado, e atento à gravidade do quadro de saúde da Exequente, defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado pelo Distrito Federal e concedo-lhe mais 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a alegada omissão no cumprimento do acórdão de n.o 1329150. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator